Tribunal: TJSP
Processo: 1012181-85.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO DO CONDOMÍNIO EXEQUENTE. PRETENSÃO DO CONDOMÍNIO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA;

Recurso de

Ementa:
CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO DO CONDOMÍNIO EXEQUENTE. PRETENSÃO DO CONDOMÍNIO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA;

Recurso de apelação improvido.